Tribunal: TJDFT
Processo: 0704863-03.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES POR ATO DO CORRESPONDENTE. INFORMAÇÃO INADEQUADA. CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO NO LUGAR DA PORTABILIDADE OFERECIDA. CONTRATO IMPUGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE COMETIDA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DO BANCO PAN PARCIALMENTE CONHECIDO. DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS INTEGRALMENTE. NEGADO PROVIMENTO A TODOS.
1. A condenação estabelecida na sentença trata do termo inicial dos juros de mora tal como pleiteado pelo recorrente, o que afasta o interesse recursal nesse ponto. Recurso do Banco Pan S.A. parcialmente conhecido.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária dos que participam da relação de consumo e venham a causar danos ao consumidor. Desse modo, o Banco Pan contribuiu para o dano suportado pelo autor, pois repassou ou permitiu o acesso de dados sigilosos do autor a intermediador, que, agindo em nome do banco, prejudicou o consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
3. O consumidor foi vítima de fraude praticada por correspondente bancário, que não cumpriu a promessa de portabilidade de contrato de mútuo, a despeito da transferência de valor para o apelado e da posterior devolução da quantia para um dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo a fim de realizar a portabilidade.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo esta afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.
5. Por se tratar de relação de consumo, tanto o correspondente bancário, quanto a instituição financeira representada, assumem responsabilidade pelo dano causado à consumidora, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 34, ambos do CDC.
6. Eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Se as apelantes não se desincumbiram do ônus de provar a regularidade da contratação, respondem pelos danos experimentados pelo consumidor, que tem direito à sua reparação integral, segundo a norma do art. 6o, VI, do CDC.
8. Esse cenário autoriza a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados no contracheque do consumidor, na forma prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pois evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo (Acórdão 1376521, 07013446820218070001, Relator: Sandoval Oliveira, Relator Designado: Hector Valverde Santanna 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Reconhece-se a existência de dano moral, passível de compensação pecuniária, em virtude de lesão a direito da personalidade de consumidor idoso, que suportou prejuízo na atuação abusiva de retenção de parcela de sua remuneração recebida em conta bancária para quitação da suposta dívida.
10. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto, ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
11. Identifica-se um padrão indenizatório em cerca de R$10.000,00 (dez mil reais) em situações assemelhadas, de tal modo que não se afigura motivo hábil para reduzir o valor arbitrado na sentença (R$5.000,00 – cinco mil reais), haja vista a inexistência de particularidade a distinguir a situação em análise.
12. Recurso do Banco Pan S.A. parcialmente conhecido e demais recursos conhecidos integralmente. Negado provimento a todos.